Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729497-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: CLUBE UNIDADE DE VIZINHANCA DA VILA PLANALTO Agravado: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA Representante legal: WENDEL DA COSTA FERNANDES LOPES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se, originalmente, de agravo de instrumento interposto por CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO contra a r. decisão de lavra da d. Juíza em atuação na MM. 20a Vara Cível de Brasília que, no processo de origem tombado como ProceComCiv 0730352-22.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar ao agravante que autorizasse a realização, no estádio de sua propriedade, da partida de futebol Gama x Luziânia nesta data de 22/07/2023, às 10h, válida pelo Campeonato Candango da categoria sub-20, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 49240015, pp. 146-147). Em sua insurgência, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso, “para suspender os efeitos da r. decisão agravada, impedindo-se a realização da partida desejada pela Agravada, notadamente por não se sustentar em contrato assinado e pelas condições retro mencionadas” (ID 49239356). A agravada, SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, apresentou suas contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da r. decisão recorrida (ID 42939393). O pedido de urgência foi posto à apreciação do eminente Plantonista escalado para a noite de ontem, 21/07/2023, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, que concluiu pela manutenção da tutela de urgência concedida pela r. decisão agravada e, consequentemente, pelo indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 42940363). Sobreveio pedido de reconsideração (ID 49242973). Em breve síntese, em sua nova manifestação, o agravante reprisa sua irresignação relativa ao fato de ser compelido à realização da partida de futebol objeto do litígio à míngua de contrato de locação devidamente assinado. Pede, desse modo, “a reconsideração do r. despacho e, para que não haja prejuízos maiores para o agravado, concedendo autorização liminar para que a partida possa ser realizada no domingo, mas em outro local, como aliás a própria Federação de Futebol do Distrito Federal havia sugerido, indicando os estádios do Rorizão, Abadião ou Metropolitano para tal realização, mas nunca permitindo-se ocupação de espaço não autorizado pelos titulares da área”. Em caráter subsidiário, considerando o temor de que haja depredação do estádio, o agravante postula “caso mantida a decisão, que seja o jogo realizado com portões fechados e determinado à Sociedade Esportiva do Gama que contrate seguranças em número suficiente para garantir a integridade do patrimônio existente no Estádio, o que se formula como pedido sucessivo”. Por fim, às 9h12 os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratua para a análise do pedido de reconsideração. Este o breve relatório. Passo a decidir. Cumpre consignar, de início, que o presente caso somente veio concluso ao conhecimento deste Plantonista menos de 1 (uma) hora antes do início da realização da partida de futebol cuja realização ora se discute nestes autos, o que, por óbvio, inviabilizou o exame da controvérsia e a emissão de decisão antes de iniciado o evento esportivo, que se supõe já ter findado. Feita esta ressalva, convém destacar que a Portaria GPR 1.703 de 10 de julho 2023, que disciplina as regras do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura deste final de semana, em seu art. 4o, § 2o, preconiza que “[n]ão serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do Plantão de Segundo Grau seja indevidamente desvirtuada como Instância revisora de decisões judiciais que já tenham sido exaradas por seu Relator natural ou por Desembargador plantonista escalado para período anterior. Descendo ao caso posto para exame, observa-se que o eminente Plantonista escalado para a noite de ontem, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, já teve a oportunidade de manifestar-se contrariamente à pretensão de urgência formulada pelo agravante, fazendo-o com a seguinte fundamentação: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pela SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA: [...] O Agravante sustenta (i) que o contrato apresentado pela Agravada não é válido porque dele não consta a sua assinatura; (ii) que a Agravada se classificou para a fase atual há quinze dias, tendo tempo hábil para providenciar todas as autorizações necessárias; (iii) que a sua propriedade é privada e possui parceria com o Clube Real Brasília Futebol Clube, cuja autorização é essencial para a locação; (iv) que o estádio está locado para partida que se realizará às 15h do dia 22/07/2023 e também será usado no domingo; (v) que o uso por três partidas consecutivas em um final de semana irá comprometer a qualidade do gramado; (vi) que o pedido de indenização condicional é inepto; (vii) que a Agravada recebeu a oferta de realizar o jogo no Abadião em Ceilândia; e (vii) que estão previstos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo para “suspender os efeitos da r. decisão agravada, impedindo-se a realização da partida desejada pela Agravada, notadamente por não se sustentar em contrato assinado e pelas condições retro mencionadas”. A Agravada apresentou resposta afirmando (i) que a Agravante está vinculada à proposta; (ii) que, em caso de não cumprimento do contrato serão devidos perdas e danos; e (iii) que a realização de dois jogos no mesmo dia é situação corriqueira em estádios dessa natureza. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Muito embora não se tenha contrato assinado por ambas as partes, o pagamento do preço da locação do estádio de futebol para a realização do jogo do Campeonato Candango da Categoria Sub-20 de 2023, a comunicação da locação à Federação de Futebol do Distrito Federal, a divulgação do evento e os contatos para a transmissão da partida emprestam verossimilhança à existência da pactuação que, consigne-se, não depende de forma especial. A alegação do Agravante de que a locação do estádio depende da aprovação do Clube Real Brasília Futebol Clube e deve observar prazo mínimo de antecedência não contam com embasamento persuasivo. Note-se que a frustração do evento esportivo acarretará consequência severa para a Agravada (eliminação da competição), ao passo que o Agravante não se comprometeu com nenhuma outra partida de futebol no mesmo horário e será devidamente indenizado na hipótese de improcedência do pedido. O outro jogo para o qual o estádio foi locado está previsto para as 15h do mesmo dia 22/07/2023 e o risco de dano invocado pelo Agravante para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (deterioração de gramado), além de não demonstrado, não pode ser comparado ao risco de dano a que está sujeita a Agravante caso não seja realizada a partida de futebol para a qual o estádio aparentemente foi alugado. Frise-se que, na hipótese de improcedência do pedido, a Agravada responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar ao Agravante, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela manutenção da tutela de urgência concedida pela r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023”. Nesse contexto, diante do fato de que o pedido de urgência já foi objeto de decisão proferida pelo eminente Desembargador Plantonista que me antecedeu, inarredável a conclusão no sentido de que a vedação regulamentar encartada no art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 1.703 de 10 de julho 2023, configura óbice intransponível ao conhecimento do pedido de reconsideração. E mais: percebe-se, ainda, que o agravante almeja inovar a lide recursal ao formular os pedidos subsidiários de que a partida de futebol seja realizada com portões fechados e que a agravada contrate equipe de segurança que garanta a integridade do patrimônio do local do evento. Trata-se, todavia, de temática que não foi abordada perante o d. Juízo de origem, tampouco foi tratada nas razões originais do agravo de instrumento. Por isso, incabível analisá-la em sede de pedido de reconsideração. Ante o o exposto, sem mais delongas, deixo de conhecer do pedido de reconsideração. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador João Luís Fischer Dias, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de julho de 2023, às 15h03. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)